Tribunal: TJMT
Processo: 1000175-32.2020.8.11.0086
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000175-32.2020.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DEBORA CAMILA DE LARA PAZ - CPF: 043.321.661-16 (RECORRENTE), MALU MACEDO MALLMANN - CPF: 041.276.151-33 (ADVOGADO), LUCAS DE ALMEIDA PRADO FERREIRA - CPF: 037.967.772-52 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO - CPF: 070.330.268-03 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000175-32.2020.8.11.0086

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Nova Mutum/MT

Recorrente(s):

VRG Linhas Aéreas S.A.

Recorrido(s):

Debora Camila de Lara Paz

Lucas de Almeida Prado Ferreira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de fevereiro de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ANTECIPAÇÃO DE HORÁRIO DE VOO PELA COMPANHIA AÉREA. AUSÊNCIA DE PROVA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AOS PASSAGEIROS. ALEGAÇÃO DE COMUNICAÇÃO A AGÊNCIA DE VIAGENS NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. REACOMODAÇÃO EM VOO SIMILAR AO CONTRATADO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL DEVIDO. NA FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

Nos termos do disposto no art. 373, II do CPC, cabe à empresa aérea comprovar que comunicou antecipadamente os Recorridos ou a agência de viagens quanto à alteração do horário do voo contratado, ônus do qual não se desincumbiu.

Se a alteração no horário do voo não ocasionou um atraso para chegada dos passageiros ao destino final, em relação ao horário previsto inicialmente, tal fato não dá ensejo à reparação por dano moral. Contudo, se os passageiros foram obrigados a desembolsarem a quantia de R$ 600,00 para que pudessem ser realocados em outro voo, fato este que, a meu ver, constitui falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar a título de dano moral, bem como dá ensejo a devolução do valor pago em excesso.

Reduz-se o valor da indenização a título de dano moral, se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Deve ser restituído aos passageiros, na forma simples, os valores desembolsados a título de diferença de passagem para que pudessem ser realocados no próximo voo da companhia aérea.

Recurso parcialmente provido.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da ação, e o faço para:

1 -
CONDENAR
a Reclamada a indenizar os Reclamante pelos
danos morais
vivenciados, no valor total de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta data, conforme dispõe a Súmula 362 do STJ, e acrescido de juros legais de 1% ao mês, a incidir a partir da citação válida (Art. 405 CC).

2
- CONDENAR
a Reclamada a restituir os Reclamantes, pelo dano material suportado, no valor total de
R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) já calculado em dobro
, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do desembolso, conforme dispõe a Súmula 43 do STJ, e acrescido de juros legais de 1% ao mês, a incidir a partir da citação válida (art. 405 CC)”.

Os Reclamantes alegam que adquiriram passagens aéreas de ida (03/12/2019) e volta (17/12/2019), saindo de Cuiabá/MT com destino a Maceió/AL, e que o trecho de ida ocorreu conforme o contratado.

Em relação ao trecho de volta, quando já se encontram no aeroporto para realizarem o
check in,
foram informados que o horário do voo havia sido alterado (antecipado) e o mesmo já teria partido, sendo reacomodados no voo que partiu no mesmo dia, às 17h35, com conexão em Brasília, chegando ao destino final às 21h55min. Contudo, tiveram que desembolsar a quantia de R$ 600,00 para que pudessem ser reacomodados no referido voo.

No presente caso, cabia à empresa aérea comprovar que comunicou antecipadamente os Recorridos ou a agência de viagens quanto à alteração do horário do voo contratado, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II do CPC.

Em que pese não restar comprovada a comunicação prévia a respeito da alteração do horário do voo, verifico que os Recorridos chegaram ao destino final praticamente no mesmo horário do voo contratado, pois, ao que consta, a previsão de chegada inicial era às 22h15min do dia 17/12/2019, mas, com a alteração do horário do voo, chegaram às 21h55min do mesmo dia, ou seja, chegaram ao destino final com 20 minutos de antecedência em relação ao horário previsto inicialmente.

Se a alteração no horário do voo não ocasionou um atraso para chegada ao destino final, em relação ao horário previsto inicialmente, tal fato não dá ensejo à reparação por dano moral, sendo que, no presente caso, os passageiros chegaram com uma antecedência de 20 minutos em relação ao voo contratado.

Contudo, verifico que os Recorridos foram obrigados a desembolsarem a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) para que pudessem ser realocados em outro voo, fato este que, a meu ver, constitui falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar a título de dano moral, bem como dá ensejo a devolução do valor pago em excesso.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Contudo no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado a titulo de dano moral, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão experimentada pela vítima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto à restituição do valor pago, entendo que deve ocorrer em de forma simples, porquanto não restou comprovado a existência de má-fé na exigência de tal obrigação, o que afasta a aplicação do estatuído pelo Parágrafo Único do art. 42 do CDC, ao caso em análise.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir
o valor da condenação a titulo de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como para determinar que a restituição do indébito seja na forma simples, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). Deixo de condenar a Recorrente a pagar honorários advocatícios por ter sido dado substancial provimento ao recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator